Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732727-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Celso Scanavachi Iraci de Souza Valgas Iran Freitas Coitinho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737775-04.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se liquidação provisória individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou na 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, apresentada por CELSO SCANAVACHI, IRACI DE SOUZA VALGAS e IRAN FREITAS COITINHO em face do BANCO DO BRASIL S/A. No acórdão de ID 107020789, pág. 1, o réu foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 e honorários advocatícios. No acórdão de ID 107020789, pág. 27 restou consignado que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e os embargos de divergência do Banco do Brasil foram conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. Na decisão de ID 121396333, foi deferida a produção de prova pericial, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados. Foi apresentado o laudo pericial (ID 155032504). Houve concordância dos autores com o laudo (ID 157838900). O réu impugnou o laudo, ao argumento de que houve a inclusão indevida de expurgos inflacionários posteriores e juros remuneratórios (ID's 157343017 e 163600657). O perito se manifestou sobre a impugnação afirmando que a metodologia utilizada está de acordo com a jurisprudência deste TJDFT (ID 160649365). No âmbito dos Embargos de Divergência em Recurso Especial de ID 107020789, pag. 27, restou consignado o que segue: 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Portanto, é cabível a aplicação de juros, observando-se a remuneração aplicada às cadernetas de poupança. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial: "Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). Assim, os cálculos apresentados no laudo pericial encontram-se corretos, devendo ser rejeitada a impugnação dos autores. Ante o exposto, rejeito a impugnação, homologo os cálculos do perito (ID 155032504) e declaro liquidado o julgado no valor de R$ 186.236,89 (cento e oitenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). Em face da natureza contenciosa da liquidação, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação. Libere-se os 50% restantes dos honorários periciais (R$ 2.090,00), em favor do perito sr. Gabriel Henrique Guerra Alves da Cunha, CPF n.o 083.722.836-05, conforme depósito de ID 130615207 e dados bancários informados no ID 155032529 (Banco Bradesco, Agência n.o 879, operação: 001, conta n.o 219953-0). Transitada em julgado, intimem-se os autores para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias, se o caso. Advirta-os de que a petição deverá observar os requisitos dos artigos 520 e 524 do CPC. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos. Caso o réu tenha interesse, poderá depositar espontaneamente o valor devido, antes mesmo do pedido de cumprimento, conforme dispõe o art. 523, parágrafo primeiro do CPC, a fim de se livrar do pagamento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A instituição financeira agravante alega em suas razões recursais (Id. 49896533), em síntese, que o valor do crédito homologado pelo Juízo singular está em desarmonia com os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Argumenta que o experto responsável pela elaboração do laudo pericial equivocou-se em relação ao índice a ser utilizado para o cálculo da correção monetária. Assevera também que foram indevidamente incluídos, no cálculo do valor do débito a ser solvido, os juros remuneratórios. Sustenta, por fim, que não deve haver condenação ao pagamento de honorários de advogado no incidente de liquidação de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se como correto o valor do crédito apontado pelo recorrente, bem como e afastando-se a condenação ao pagamento de honorários de advogado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 49896535 e Id. 49896536). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o preceito normativo estabelecido no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos dos cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado no incidente de liquidação de sentença. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública (autos do processo no 94.008514-1), em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido (Id. 121396333 dos autos aludidos). Na ocasião foram fixados os parâmetros a serem observados pelo experto designado. Nesse contexto o perito judicial apresentou como devido, aos 10 abril de 2023, o montante de R$ 186.236,89 (cento e oitenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), nos termos do laudo pericial referido no Id. 155032504 dos autos do processo de origem. A instituição financeira recorrida discordou dos cálculos elaborados pelo perito judicial (Id. 157343017 dos autos do processo de origem), ocasião em que apresentou como devido o montante de R$ 123.554,06 (cento e vinte e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos). Os agravados, a seu turno, concordaram com as conclusões explicitadas no laudo pericial (Id 157838900 dos autos do processo de origem). Posteriormente foram feitos esclarecimentos complementares pelo experto (Id. 160649365 dos autos do processo de origem), ocasião em que o perito judicial justificou as conclusões anteriormente explicitadas. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, nos seguintes termos: “O perito se manifestou sobre a impugnação afirmando que a metodologia utilizada está de acordo com a jurisprudência deste TJDFT (ID 160649365). No âmbito dos Embargos de Divergência em Recurso Especial de ID 107020789, pag. 27, restou consignado o que segue: 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Portanto, é cabível a aplicação de juros, observando-se a remuneração aplicada às cadernetas de poupança. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial: "Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). Assim, os cálculos apresentados no laudo pericial encontram-se corretos, devendo ser rejeitada a impugnação dos autores.” Convém observar que em suas razões recursais a instituição financeira recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já consideradss devidamente esclarecidss pelo Juízo singular. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Nesse contexto é necessário afirmar que no âmbito da cognição sumária, própria à análise a respeito da eventual concessão de efeito suspensivo, não foi demonstrado o alegado equívoco que teria sido cometido pelo perito. Destaque-se que se trata de matéria eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela sociedade anônima agravante. Com efeito, a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes no referido laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Em relação à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários de advogado no incidente de liquidação de sentença, convém observar que a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não prevê expressamente essa hipótese. No entanto, a situação jurídica em exame deve ser solucionada por meio do deferimento de novos honorários, tendo em vista o elevado grau de litigiosidade demonstrado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgado promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, reconheceu o não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como contra decisão que, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de o requerente apresentar caução idônea e suficiente em caso de formulação de pedido de levantamento de valores. 2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas apenas em cumprimento de sentença. No entanto, excepcionalmente, admite-se fixação quando a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC poderá ser dispensada nas hipóteses enumeradas nos incisos do art. 521. Entretanto, nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, às quais se deve conferir interpretação restritiva, aplica-se ao caso. Ademais, pretende-se a liberação de valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem seja modificada e, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Assim, não há se falar em dispensa de caução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1410676, 07025014520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEPCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. 1.1. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. 1.2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. (...)." (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). 2. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, inviável afastar o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de liquidação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1432179, 07074528220228070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ELEVADO GRAU DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de honorários de advogado em liquidação de sentença. 2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC, não determinou expressamente a possibilidade de fixação do valor dos honorários em incidente de liquidação de sentença. No entanto essa situação deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. 2.1. No presente caso a liquidação tem como objeto a sentença proferida pela Justiça Federal, ao julgar o pedido formulado por meio de ação civil pública, tendo havido elevado número de requerimentos individuais de cumprimento em desfavor do Bando do Brasil. 2.2. Nesses casos a instituição financeira devedora tem promovido inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que já estão acobertadas pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). Por essa razão deve ser fixado, no caso, novo valor de honorários de advogado em favor dos advogados do devedor. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1713291, 07065968420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023) Anote-se que a liquidação tem por objeto a sentença proferida pela Justiça Federal, nos autos de processo originado por ação civil pública, que resultou em elevado número de requerimentos individuais de cumprimento da aludida sentença. A litigiosidade pode ser verificada por meio das seguintes manifestações da instituição financeira devedora: a) elaboração de defesa direta; b) impugnação alusiva ao valor dos honorários do perito; c) interposição de agravo de instrumento; e d) impugnação às conclusão explicitadas no laudo pericial (Id. 118392727, Id. 125275501, Id. 133554094 e Id. 157343017). Nesses casos a instituição financeira tem promovido inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões já acobertadas pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). Por essa razão, em virtude do já anotado grau de litigiosidade entre as partes, fica justificada a fixação dos novos honorários de advogado em favor dos advogados dos credores. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator